Tribunal: CARF
Processo: 16327.909933/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2000
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 - vigência em 16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ART. 3o, §1o DA LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE 585.2351/ MG. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme jurisprudência consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual reconheceu¬se a repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob a égide da Lei no 9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCOS. RE No 585.235-1/MG
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, quais sejam, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social. As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias, incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da Cofins para as instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE 585.235-1/MG.
CONCEITO DE FATURAMENTO. LEI No 12.973/2014 (CONVERSÃO DA MP No 627/2013). INOVAÇÃO INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DO RE No 346.084/PR.
As receitas decorrentes das atividades típicas da pessoa jurídica compõem a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins anteriormente à edição da Lei no 12.973/2014, conforme entendimento exarado pelo STF no RE no 346.084/PR prolatado em 2006.
BASE DE CÁLCULO. COFINS. RECEITA FINANCEIRA DECORRENTE DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
Em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de inconstitucionalidade do §1, do Art. 3.o, da Lei 9.718/98 (vide julgamentos dos RE 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840 do STF), a receita financeira não integra a base de cálculo do Cofins.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909933/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.851 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
BANCO FINASA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2000
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
ANÁLISE
DOS.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 -
vigência em 16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ART. 3o, §1o
DA LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL DO RE 585.2351/ MG. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO
DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO
RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme
jurisprudência consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual
reconheceu¬se a repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida
nos julgamentos no âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob
a égide da Lei no 9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
FATURAMENTO.
RECEITA
OPERACIONAL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. BANCOS. RE No 585.235-1/MG
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, quais sejam, aquelas decorrentes da prática das operações típicas
previstas no seu objeto social. As receitas decorrentes do exercício das
atividades financeiras e bancárias, incluindo as receitas da intermediação
financeira, compõem a base de cálculo da Cofins para as instituições
financeiras e assemelhadas, nos termos do RE 585.235-1/MG.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909933/2011-82
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

CONCEITO DE FATURAMENTO. LEI No 12.973/2014 (CONVERSÃO DA
MP No 627/2013). INOVAÇÃO INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DO RE
No 346.084/PR.
As receitas decorrentes das atividades típicas da pessoa jurídica compõem a
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins anteriormente à edição da Lei no
12.973/2014, conforme entendimento exarado pelo STF no RE no 346.084/PR
prolatado em 2006.
BASE DE CÁLCULO. COFINS. RECEITA FINANCEIRA DECORRENTE
DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
Em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão
de inconstitucionalidade do §1, do Art. 3.o, da Lei 9.718/98 (vide julgamentos
dos RE 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840 do STF), a receita financeira não
integra a base de cálculo do Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da contribuição as receitas financeiras
provenientes das aplicações de recursos próprios, vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes,
que negava provimento ao recurso. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima manifestou
interesse em declarar o voto. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), o conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e a conselheira Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá (suplente convocada) não votaram, por se tratar de recurso já
julgado pela conselheira Mara Cristina Sifuentes e pelo conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior
na reunião do mês de dezembro de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Os Conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Laércio Cruz Uliana Júnior votaram na reunião do
mês de dezembro de 2021.
Relatório
Reproduzo o relatório trazido pela relator, Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Júnior:
O presente processo administrativo fiscal foi assim relatado pela DRJ:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

Trata-se de Manifestação de Inconformidade que visa combater Despacho Decisório
que indeferiu pedido de restituição PER no 36745.54695.131005.1.2.04-0538
transmitido para virtude de alegado pagamento a maior no valor de R$ 149.958,66 sob o
código de receita 4574, referente ao PA 31/12/2000, recolhido em 15/01/2001.
Em 03/01/2012, por meio de Despacho Decisório a autoridade tributária indefere o
pedido de restituição sob a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição.
Em 16/01/2012, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
14/02/2012, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório.
A manifestante inicia sua petição alegando cerceamento de direito de defesa por não ter
sido previamente intimada a prestar esclarecimentos antes da prolação do Despacho
Decisório.
Alega no mérito ter recolhido Contribuição para o PIS sobre base de cálculo majorada
em virtude da inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Aduz que a presente análise deveria
ser sobrestada até decisão em definitivo pelo STF do RE no 609.096, em que se discute
o conceito de receita bruta/faturamento.
Afirma, em síntese, que não há relação entre faturamento e o objeto social de qualquer
sociedade, uma vez que faturamento é a receita bruta decorrente da venda de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
Alega, para acolhimento, pelo menos, parcial de sua restituição, que, no caso de
instituição financeira, não há que se falar em intermediação financeira quando se presta
serviço a si própria, ainda que com recursos de terceiros.
Pede que seja julgada procedente a manifestação e deferida a restituição. A interessada
traz como elementos de prova DIPJ e balancetes referentes à apuração da contribuição
em apreço.
Seguindo a marcha processual normal, foi assim ementado o acórdão DRJ:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa só se manifestam com o
processo administrativo que se inicia com a manifestação de inconformidade. Não
existe cerceamento do direito de defesa durante o procedimento de fiscalização,
procedimento inquisitório que não admite contraditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
Ano-calendário:
2000
REGIME
DE
APURAÇÃO
CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. RECEITAS FINANCEIRAS.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

A receita bruta sujeita à Cofins compreende as receitas oriundas do exercício de todas as
atividades empresariais da pessoa jurídica relativas a seu objeto social, e não apenas
aquelas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços. O exercício de
operação financeira por instituição financeira em diversos tipos de mercados
financeiros, por conta própria ou para clientes, é receita bruta típica de sua atividade
empresarial, uma vez que se consubstancia em seu objeto social.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2000 REGIME
DE APURAÇÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. RECEITAS FINANCEIRAS.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A receita bruta sujeita à Contribuição para o PIS compreende as receitas oriundas do
exercício de todas as atividades empresariais da pessoa jurídica relativas a seu objeto
social, e não apenas aquelas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de
serviços. O exercício de operação financeira por instituição financeira em diversos tipos
de mercados financeiros, por conta própria ou para clientes, é receita bruta típica de sua
atividade empresarial, uma vez que se consubstancia em seu objeto social.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em
síntese que:
a) houve cerceamento de defesa por se tratar de pedido de restituição eletrônico,
devia a Unidade de Origem ter intimado o contribuinte a apresentar os
documentos necessários antes de proferir o despacho eletrônico;
b) o direito ao crédito é decorrente da empresa incorporada pela Recorrente ter
efetuado recolhimento do PIS/COFINS nos termos da Lei no 9.718/98, antes
da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do §1o,
do art. 3o, da Lei no 9.718/98.
c) em manifestação de inconformidade foi apresentado os seguintes documentos:
i) planilha demonstrativa da base de cálculo sobre a qual foi calculada e
recolhida a contribuição e do pagamento efetuado a maior; ii) DIPJ; iii)
balancete;
d) faz digressão legislativa e jurisprudencial sobre o seu direito ao crédito;
e) que aufere receita diante do seu fluxo de caixa, nos termos do art. 17, do
Decreto-Lei no 1598/17, e art. 373 do RIR - outros resultados operacionais –
receitas e despesas financeiras;
f) que houve alteração legislativa por advento da Lei no 12.973/2014;
g) que são as receitas financeiras decorrentes de aplicação de recursos próprios e
de terceiros não devem compor a base de cálculo;

É o relatório.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, ad hoc.
Como relator Ad hoc, sirvo-me da minuta de voto disponibilizada pela relator
original, Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, a seguir reproduzida ipsis litteris:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
1
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inicialmente a contribuinte alega cerceamento de defesa, sem razão
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
Também sobre sua produção de prova, em manifestação de inconformidade a
contribuinte foi diligente e apresentou os documentos necessários para o prosseguimento do
processo administrativo fiscal, assim, não existindo nenhum prejuízo.
Ainda nesse sentido:
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conformePortaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, nego provimento.
2
MÉRITO
Trata-se de pedido de restituição de PIS o qual foi negado o pleito da contribuinte
por já ter sido utilizado o crédito.
Em manifestação de inconformidade, é sustentado que o direito ao crédito decorre
da base de cálculo do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, que posteriormente foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido compreendeu a DRJ:
Resta claro, pelo exposto, que o conceito de faturamento não se limita à receita
decorrente da venda de mercadorias e/ou prestação de serviços, mas que guarda relação
com o objeto social e atividade operacional da empresa. Neste quesito, a autoridade
tributária age de acordo às diversas manifestações da RFB no que se refere ao assunto
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

em análise. Neste ponto, refutamos a alegação da interessada de que o conceito de
faturamento não guarda relação com a atividade principal dos contribuintes
(...)
Por fim, ainda quanto ao mérito, a litigante solicita acolhimento ao menos parcial do
pedido de restituição relativo às receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus
próprios recursos ou de terceiros nas hipóteses que não envolvam intermediação
financeira.
(...)
Podemos extrair do transcrito acima, que uma instituição financeira obtém seu
faturamento, dentre outros, pelo exercício de operação comercial, ainda que por conta
própria, em diversos tipos de mercados financeiros. Apenas para salientar, o rol de
operações comerciais elencadas trata de operações financeiras.

A matéria envolvendo a mesma contribuinte e fatos, já foi objeto de julgamento
nessa Turma de lavra do Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, vejamos:
Numero da decisão:3201-005.204
Numero do processo:16327.720171/2014-10
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ART. 3o, §1o DA
LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO
RE 585.2351/ MG. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS.
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
62-A
DO
RICARF.
É
inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no
âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob a égide da Lei no 9.718/98
corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. BANCOS. RE No 585.235-1/MG Entende-se por faturamento, para
fins de identificação da base de cálculo da COFINS, o somatório das receitas oriundas
da atividade operacional da pessoa jurídica, quais sejam, aquelas decorrentes da prática
das operações típicas previstas no seu objeto social. As receitas decorrentes do exercício
das atividades financeiras e bancárias, incluindo as receitas da intermediação financeira,
compõem a base de cálculo da Cofins para as instituições financeiras e assemelhadas,
nos termos do RE 585.235-1/MG. BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA
COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 17 LEI No 4.595/1964. CIRCULAR
BACEN No 1.273/1987. As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do
exercício das atividades empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o
artigo 17 da Lei no 4.595/1964, sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular Bacen
no 1.273/1987. CONCEITO DE FATURAMENTO. LEI No 12.973/2014
(CONVERSÃO
DA
MP
No
627/2013).
INOVAÇÃO
INEXISTENTE.
INTERPRETAÇÃO DO RE No 346.084/PR. As receitas decorrentes das atividades
típicas da pessoa jurídica compõem a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
anteriormente à edição da Lei no 12.973/2014, conforme entendimento exarado pelo
STF no RE no 346.084/PR prolatado em 2006. Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2000 PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

FÁTICA. Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Ainda em seus fundamentos assim constou:
O contribuinte, uma instituição financeira, insurge-se no litígio em face do
indeferimento às restituições de PIS/Pasep e Cofins com supedâneo na declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 - o alargamento da base de
cálculo dessas Contribuições. Assevera que suas receitas são de natureza financeira e,
assim, estariam excluídas do faturamento sujeito à exação
A autoridade administrativa, por intermédio de despacho decisório, negou ao
contribuinte o direito creditório sob fundamento de que as decisões do STF são inter
partes e somente a partir da publicação da Lei no 11.941/2009 os efeitos da
inconstitucionalidade alcançaria os demais contribuintes.
A decisão recorrida, superou o fundamento do indeferimento - a inaplicabilidade dos
RE ́s ao contribuinte - e adentrou no mérito da inconformidade para assentar que o
conceito de faturamento identificado nos votos dos Ministros do STF não se limita à
receita decorrente de venda de mercadorias e/ou prestação de serviços, mas que guarda
relação com o objeto social e atividade operacional da empresa.
Ainda, apontou que as receitas financeiras são obtidas da aplicação de recursos próprios
e de terceiros em operações nos diversos tipos de mercados financeiros,
caracterizando-se serviços bancários/financeiros, com base na Solução de Consulta
Cosit no 112/2015.
Enfrento as matérias que restaram litigiosos.
Receitas das instituições financeiras: financeira x operacional
De modo geral, faz-se certa confusão com dois temas distintos submetidos à sistemática
da repercussão geral com base no art. 343-B do CPC/1973, quais sejam, (i) a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins prevista no
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 - RE 585.235-1/MG, e (ii) a incidência de PIS e Cofins
sobre as receitas financeiras das instituições financeiras - RE 609.096/RS.
Quanto ao primeiro tema restou decidido pelo STF nos precedentes (REs nos.
346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG) a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins prevista no §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, reafirmada no RE 585.235-1/MG.
O segundo tema, tratado no RE 609.096/RS, com repercussão geral reconhecida
em 03/03/2001, não se tem sua decisão pela Suprema Corte:
De pronto, insta constatar que o tema receita financeira das instituições
financeiras não fora objeto de julgamento nos precedentes e no próprio RE
585.235-1/MG, o que implica pendência de decisão no STF.
Tal fato é inconteste, como se vê no AG. REG. no RE 582.258/MG, no qual o Ministro
Relator Ricardo Lewandowski, em 06/04/2010, esclareceu que a inclusão das
receitas financeiras auferidas pelas instituições financeiras não se confundiam com
o debate acerca da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
conforme excerto da ementa:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
LEGISLAÇÃO
APLICADA
APÓS
O
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

SUPREMO. INCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO CONCEITO DE FATURAMENTO. MATÉRIA
ESPECÍFICA NÃO PREQUESTIONADA. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO QUE
ALTERA O CONTEÚDO DECISÓRIO E CONTRARIA AS RAZÕES DE DECIDIR DA
DECISÃO RECONSIDERADA. REABERTURA DE PRAZO PARA RECORRER.
AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - A discussão sobre a inclusão das receitas financeiras
auferidas por instituições financeiras no conceito de faturamento para fins de
incidência da COFINS não se confunde com o debate envolvendo a constitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989. Ausência de prequestionamento da primeira
matéria, que impossibilita a análise do recurso quanto ao ponto.

Extrai-se do julgamento do RE 582.258/MG, em especial do debate entre seus ministros
que o cerne da discussão, e que restou assentado, fora o alargamento da base de cálculo
das contribuições ao PIS e Cofins em relação às atividades empresarias típicas, por
conseguinte, excluindo as receitas obtidas com as atividades secundárias da entidade.
A análise da transcrição desse debate e síntese de seu resultado foi apontado pelo
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator do voto condutor do acórdão no 3302-
003.239, sessão de 22/06/2016, como se vê no excerto:

Cumpre observar que, de forma geral, restou assentada a sinonímia entre faturamento
e receita bruta, abrangendo o produto das atividades típicas no dizer do Ministro Cezar
Peluso, ou a atividade precípua da empresa, expressão utilizada pelo Ministro Marco
Aurélio, ou ainda, os ingressos que decorram da razão social da empresa, termos
utilizados pelo Ministro Carlos Britto. Menciona-se, corroborando tal assertiva, o
julgamento do agravo regimental no RE 400.4798/RJ, que questionava, dentre outros, a
inclusão dos prêmios de seguros recebidos na base de cálculo da COFINS, no qual o
Ministro Peluso confirmou a jurisprudência da Suprema Corte ao proferir voto nos
seguintes termos: “Seja qual for a classificação que se dê às receitas oriundas dos
contratos de seguro, denominados prêmios, o certo é que tal não implica na sua
exclusão da base de incidência das contribuições para o PIS e COFINS, mormente
após a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98 dada pelo
Plenário do STF. É que, conforme expressamente fundamentado na decisão agravada,
o conceito de receita bruta sujeita à exação tributária em comento envolve, não só
aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.”

Outrossim, importante mencionar que, se a matéria objeto da presente demanda já
tivesse sido tratada nas decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do art.
3o, parágrafo 1o da Lei no 9.718/98 não haveria razão para o Supremo Tribunal Federal
ter reconhecido repercussão geral nos autos do RE n° 609.096/RS, pois não o
faria em caso já definitivamente julgado por este mesmo Tribunal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS. INCIDÊNCIA. RECEITAS FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

Nesse contexto, as receitas decorrentes do exercício das atividades empresariais,
incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da Cofins
para as instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE 585.2351/ MG.
Argumento que julgo secundário mas que no caso de receitas de instituições financeiras
ganha relevo gira em torno da afirmativa do contribuinte de que não há relação
entre faturamento e o objeto social de qualquer sociedade, uma vez que faturamento é a
receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza.
Ora, se assim não fosse o próprio STF não teria admitido como repercussão geral a
incidência das Contribuições sobre a receita bruta/faturamento das pessoas jurídicas, em
geral, e também no caso específico das instituições financeiras.
Tal fato revela tratamento distinto às receitas que para sociedades empresárias
mercantis não são inerentes a suas atividades, caso das financeiras, e às
instituições financeiras, é ínsita à consecução de seu objeto.
De se notar que não está dizendo que há mera e cega correspondência entre a atividade
que consta na descrição do objeto social e as materialidades da incidência das
Contribuições, pois ainda que a atividade não conste no rol do contrato/estatuto poderá
denotar uma receita típica da pessoa jurídica a ser tributada pelo PIS/Cofins.
Assim, o faturamento deve ser examinado a partir das características da atividade fim
exercida pelo contribuinte.
(...)
O conceito de receita bruta introduzido pela MP n. 627/13, convertido na Lei no
12.973/2014.
Afirma o recorrente que somente a introdução da Lei no 12.973/14 é que a base
de cálculo da contribuição passou a abarcar "as receitas da atividade ou objeto principal
da pessoa jurídica, não compreendidas nos incisos I a III" (não só para as
instituições financeiras, seguradoras, empresas de previdência complementar e de
capitalização, mas para qualquer pessoa jurídica sujeita ao regime cumulativo), o
que evidencia o equívoco do entendimento defendido pela r. decisão recorrida.
Percebe-se em essência o inconformismo do contribuinte com a interpretação dada pelo
STF ao conceito e abrangência de receita bruta que a tornou sinônimo de
faturamento.
A incidência do PIS e da COFINS sobre o faturamento da empresa já existia antes da
entrada em vigor da Lei no 12.973/2014. Tanto que a conclusão a que chegaram alguns
Ministros do STF ao deduzir que faturamento seria sinônimo de receita bruta, esta
entendida como a receita oriunda das atividades típicas da empresa, foi obtida
independentemente do teor da Lei n. 12.973/2014 (a decisão proferida no RE
346.084/PR, por exemplo, data de 2006).
Entendo, portanto, que a Lei n. 12.973/2014 veio apenas deixar expresso e claro
aquilo que já era interpretação do STF sobre o conceito de "faturamento", não
representando uma inovação normativa.
Já no que tange à exclusão das receitas financeiras decorrentes de aplicação de
recursos próprios e de terceiros, no mesmo processo divergi dando provimento em maior
extensão ao recurso, sendo que o Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, assim proferiu sua
declaração de voto:
Possuo muitos entendimentos convergentes com o do nobre colega relator, mas
neste caso em concreto, venho por meio desta declaração de voto apresentar
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

entendimento divergente com relação à inclusão das receitas provenientes das
aplicações de recursos próprios na base de cálculo das contribuições. A presente lide
administrativa fiscal encontra-se em situação semelhantes à julgada no Acórdão de
n.o 3201-003.264, precedente desta Turma de julgamento. Em razão desta equivalência
temática, é coerente que este julgamento possua a mesma conclusão: a não inclusão da
receitas provenientes das aplicações de recursos próprios na base de cálculo das
contribuições. Em razão dos exposto, transcrevo as razões de decidir e fundamentos
legais do mencionado precedente:
"Ou seja, foi exposto o entendimento de que a receita de venda de serviços, de
acordo com o conceito de "faturamento" aceito no Supremo Tribunal Federal STF,
em relação aos bancos deve abranger as receitas financeiras decorrentes das
atividades desenvolvidas no mercado financeiro, por configurarem serviços
financeiros. Esta é uma conclusão que não trata das receitas financeiras
resultantes de aplicações com recursos próprios, porque esta se trata de uma exceção
lógica direta da conclusão das decisões, uma vez que não pode ser considerada
"receita operacional", como pode ser verificado em trecho do próprio Estatuto
do Banco em fls 296 dos autos, transcrito em print screen a seguir:
(...)
O objeto social registrado no Estatuto do Banco é o trabalho financeiro por
meio de carteiras operacionais autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, atividade que não se assemelha à aplicação de recursos próprios para a
obtenção de receitas financeiras. O conceito de "carteiras autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil", está diretamente ligado ao objetivo de promover o
desenvolvimento sócio-econômico e não à obtenção de receitas financeiras da
aplicação de recursos próprios. O objeto social do banco está somente ligado à
prestação dos serviços à sociedade como um todo, e não à aplicação de recursos
próprios. Não há nada expresso neste sentido.
No mundo fático, empresas ou instituições que são criadas somente para a obtenção de
receitas financeiras decorrentes de aplicações de recursos próprios, não são empresas
usuais (se é que existem), visto que não seria possível uma empresa obter recursos
próprios, sem possuir uma outra atividade que gere receitas, decorrentes de alguma
atividade de prestação de serviços, de comércio ou de indústria. Desse modo, toda
empresa ou instituição que aplica recursos próprios e aufere receita financeira
decorrente disto, necessariamente irá possuir uma outra atividade que gere receita,
seja decorrente da prestação de serviços, da comercialização ou industrialização. De
forma lógica, nenhuma empresa ou instituição, seja um banco ou não, tem a obrigação
e sequer a necessidade de prever em seu objeto social a seguinte atividade: aplicação
de recursos próprios para obtenção de receitas financeiras. Realidade societária que
permite concluir que nenhuma receita financeira decorrente da aplicação de recursos
próprios pode ser caracterizada como uma receita operacional. Porque, de
operacional, nada tem esta atividade. Logo, por força das atribuições concedidas aos
Conselheiros deste nobre Conselho, é importante reconhecer a omissão e obscuridade
assim como é importante analisar se estas poderiam reformar o decidido ou não,
cabendo aos Conselheiros exporem suas convicções sobre a concessão ou não dos
efeitos infringentes. Antes mesmo de expor se haverá a necessidade de conceder efeitos
infringentes, mister se faz colocar os fatos e fundamentos que levam à convicção de que
receitas financeiras resultantes de aplicações com recursos próprios deveriam ser
excluídas da base de cálculo da COFINS por não se tratarem de "receitas
operacionais". Por se tratar de "receita financeira" resultante de aplicações com
recursos próprios, o contribuinte estaria exercendo o mesmo direito concedido às
instituições não financeiras e demais contribuintes, sem distinção: o direito de excluir
da base de cálculo do COFINS as "receitas financeiras". O STF é claro em permitir
esta exclusão da base de cálculo conforme julgamento do RE 548.422 AgR / RJ do STF,
no seu parágrafo sexto: "6. As passagens em destaque revelam uma distinção
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

conceitual sutil, mas que pode ser expressiva quanto aos reflexos. Um exemplo disso é
a receita proveniente de aplicações financeiras. Caso fosse adotada a definição
proposta pela instância ordinária, incidiria a Cofins sobre tal verba. Por outro lado,
adotado o conceito até então vigente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
parcela de tal natureza seria, em tese, excluída da base econômica da contribuição."
A única hipótese que permitiu que as autoridades administrativas admitissem que as
instituições financeiras não podem excluir da base de cálculo as "receitas financeiras",
é a de que instituições financeiras prestam serviços financeiros e esta seria uma
hipótese clara de base de cálculo para incidência de COFINS de acordo com o
conceito de "faturamento" aceito pelo Supremo Tribunal Federal STF (faturamento
corresponde à receita das vendas de mercadorias, de serviços ou de mercadoria e
serviços). Vejam julgamentos dos Recursos Extraordinários 346.084 (DJ 01/09/2006 -
Rel p/ acórdão Min. Marco Aurélio), 357.950, 358.273 e 390.840 (todos DJ 15.08.06 -
Rel. Min. Marco Aurélio). Tal premissa utilizada pelas r. autoridades administrativas
que negaram o direito creditório para o contribuinte logicamente não se aplicam às
"receitas financeiras" resultante de aplicações com recursos próprios, pois estas são
"receitas financeiras" que qualquer pessoa jurídica ou física pode obter se aplicar seus
recursos próprios e este direito está expressamente garantido pelo RE 548.422 AgR /
RJ do STF mencionado acima. Sobre as "receitas financeiras" operacionais das
instituições financeiras ficou claro o entendimento das decisões a quo, inclusive
expresso que estão incluídas na base de cálculo da COFINS aquelas "receitas
financeiras" provenientes das aplicações com recursos de terceiros, de clientes. São as
situações em que o banco aufere "receita financeira" ao realizar o serviços de
empréstimo bancário, pois os clientes pagam os juros e para estas situações as
instituições financeiras cobram tarifas e portanto se trata de uma prestação de serviço.
Uma "receita financeira" operacional, resultante de uma prestação de serviço. Mas
quais são os recursos próprios das instituições financeiras? O embargante deixa claro
quais são em seu recurso voluntário, são aqueles recursos constantes do Patrimônio
Líquidos Obrigatório, conforme disposições constantes no Acordo de Basiléia e
originalmente na Resolução do Banco Central do Brasil BACEN n.o 2.099/94. O
contribuinte alega que para a aplicação dos recursos próprios não há cobrança de
tarifas, não há recursos de terceiros ou qualquer relação de consumo, para fins do
Código de Defesa do Consumidor. Este recursos próprios são aplicados, investidos e
geram "receitas financeiras" não operacionais. Em análise da Resolução 2.099/94,
vigente a época e portanto aplicável ao caso, conforme Anexo II, verifica-se que há um
limite mínimo deste patrimônio líquido, um capital realizado de sete milhões de reais, à
época. Acontece que ao verificar a fórmula de cálculo deste Patrimônio Líquido na
própria Resolução, é possível verificar que este é 0,08 % do APR, sendo APR =
resultado de aplicações do ativo circulante mais resultados de aplicações do ativo
permanente.
Portanto, para que seja concedido efeito infringente aos Embargos, com o objetivo de
reconhecer direito creditório, é importante que fique claro que, do ativo circulante,
serão considerados como recursos próprios somente o dinheiro em caixa que não seja
de origem de terceiros, que não tenha conexão com serviços prestados ou tarifas
cobradas pela instituição financeira. Em adição, por "receitas financeiras" de
aplicações de recursos próprios entende-se serem aquelas receitas resultantes das
aplicações dos recursos próprios do Patrimônio Líquido (com as exceções acima e nos
moldes da Tabela do Anexo IV da Resolução BACEN 2.099/94 ) e aquelas receitas
resultantes das aplicações do Lucro Líquido da instituição financeira. Por fim, durante
esta sessão, a Turma sugeriu que ficasse claro que, em razão de todos o exposto,
inclusive no relatório, foi possível verificar que não há concomitância ou coisa julgada
em âmbito judicial (Mandado de Segurança no 2007.85.00.0058359, fls. 493/499), visto
que o objeto de discussão não é a incidência da Cofins sobre as receitas advindas das
aplicações de recursos próprios, assim como não ficou definido no âmbito judicial
quais seriam as receitas operacionais ou não para as instituições financeiras. Da
mesma forma, esta Turma de julgamento sugeriu que fosse citado como precedente
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

recente a decisão proferida no âmbito da Câmara Superio de Recursos Fiscais,
Acórdão CSRF 9303005-051. CONCLUSÃO. Diante de todo o exposto, com
fundamento no Art. 165 do CTN e em observação ao decidido no M.S.
2007.85.00.005835-9 e decisões do STF, vota-se para que os Embargos de Declaração
sejam ACOLHIDOS e PROVIDOS para sanar a obscuridade constante nas decisões a
quo sobre a exclusão das "receitas financeiras" decorrentes de aplicações de recursos
próprios da base de cálculo da COFINS e conseqüentemente reformar parcialmente o
Acórdão 3403-003.413 – 4.a Câmara / 3.a Turma Ordinária, proferido em 12 de
Novembro de 2014, considerando também os fundamentos do Acórdão 3403-003.375,
para que seja reconhecido o direito creditório do contribuinte relativo aos pagamentos
indevidos resultantes de base de cálculo declarada inconstitucional, excluídas desde já
da base de cálculo do COFINS as "receitas financeiras" de aplicações de recursos
próprios. Voto proferido. (assinatura digital)
ConselheiroRelatorPedroRinaldideOliveiraLima."
No mesmo sentido, com respaldo de precedente da CSRF, é importante
transcrever a declaração de voto proferida pelo ex Presidente Substituto desta Turma, o
nobre colega e conselheiro Winderley Morais Pereira:
"Conselheiro Winderley Morais Pereira A presente declaração esclarece a posição por
mim adotado no julgamento do presente processo, que decidiu por afastar a
incidência das contribuições sobre as receitas financeiras próprias da Recorrente,
acompanhando a posição adotada pela Terceira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão 9303-005.051, que foi assim ementada: "ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005 PROCESSUAL CIVIL. LIMITES
OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EFEITO SUBSTITUTIVO. Matéria que foi
objeto de Recurso de 1o Grau, prevalece a decisão de segundo grau em
substituição da decisão recorrida. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS OPERACIONAIS. As receitas
operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro (serviços bancários e
intermediação financeira) estão incluídas no conceito de faturamento/receita bruta
a que se refere a Lei Complementar no 70/91, não tendo sido afetado pela alteração
no conceito de faturamento promovida pela Lei no 9.718/98. Não se incluem no
conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições financeiras as
provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros." Neste caminho
transcrevo a seguir o voto vencedor do Conselheiro Charles de Mayer Castro,
que adotei como fundamentação para prolatar o meu voto no presente julgado.
"Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Redator Com a devida vênia, discordo
do il. Relator. Com efeito, entendemos que a razão está com o relator do voto vencido,
o Conselheiro Rosaldo Trevisan. O que temos aqui é uma ação judicial em que se
reconheceu a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
preconizado no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, afastando, de
conseguinte, a incidência da Cofins sobre as “receitas financeiras”. Contudo,
conforme nele brilhantemente exposto, não há, nas decisões judiciais nela prolatadas,
qualquer pronunciamento a respeito do que venham a ser, afinal, as tais “receitas
financeiras” para uma instituição financeira – mesma natureza da Recorrente.
Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a inconstitucionalidade
do alargamento, a Cofins passou a incidir apenas sobre as receitas decorrentes da
prestação de serviços e da venda de mercadorias – as chamadas "receitas
operacionais" –, que inequivocamente incluem, no caso das instituições
financeiras, as receitas decorrentes da intermediação financeira, ainda que assim
contabilizada. A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a
aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o
relator do voto vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira,
não como receita operacional, como também lá ressaltado. Ante o exposto, dou
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

provimento parcial ao recurso especial, também para excluir a glosa de crédito
em relação às receitas provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de
terceiros." Winderley Morais Pereira
Assim, para fins de liquidação do que deve ser excluído da base de cálculo, basta que a
Receita Federal observe a Resolução Bacen vigente à época das apurações e
determine, em analogia, o que foi determinado no mencionado precedente:
"...por "receitas financeiras" de aplicações de recursos próprios entende-se serem
aquelas receitas resultantes das aplicações dos recursos próprios do Patrimônio
Líquido (com as exceções acima e nos moldes da Tabela do Anexo IV da
Resolução BACEN 2.099/94 ) e aquelas receitas resultantes das aplicações do Lucro
Líquido da instituição financeira."

Diante do exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para também excluir da base de cálculo das contribuições as receitas
financeiras provenientes das aplicações de recursos próprios. Declaração de voto
proferida.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Diante de todo o exposto, adoto como razão de decidir os argumentos acima
transcrito, para dar parcial provimento ao recurso voluntário.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo das
contribuições as receitas financeiras provenientes das aplicações de recursos próprios.
Foi como votou a relator.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa ad hoc

Declaração de Voto
Conselheiro - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

A presente lide administrativa fiscal encontra-se em situação semelhante à julgada
no Acórdão de n.o 3201-003.264, precedente desta Turma de julgamento que firmou
entendimento pela não inclusão das receitas financeiras provenientes das aplicações de recursos
próprios na base de cálculo das contribuições incidentes sobre as atividades de instituições
financeiras.
Em razão da equivalência temática e da regra constitucional da segurança jurídica,
o presente processo deve possuir a mesma conclusão: a não inclusão da receitas provenientes das
aplicações de recursos próprios na base de cálculo das contribuições.
Em razão do exposto, transcrevo as razões de decidir e fundamentos legais do
mencionado precedente:

"Ou seja, foi exposto o entendimento de que a receita de venda de serviços, de acordo
com o conceito de "faturamento" aceito no Supremo Tribunal Federal STF, em relação
aos bancos deve abranger as receitas financeiras decorrentes das atividades
desenvolvidas no mercado financeiro, por configurarem serviços financeiros.
Esta é uma conclusão que não trata das receitas financeiras resultantes de aplicações
com recursos próprios, porque esta se trata de uma exceção lógica direta da conclusão
das decisões, uma vez que não pode ser considerada "receita operacional", como pode
ser verificado em trecho do próprio Estatuto do Banco em fls 296 dos autos, transcrito
em print screen a seguir:

O objeto social registrado no Estatuto do Banco é o trabalho financeiro por meio de
carteiras operacionais autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, atividade
que não se assemelha à aplicação de recursos próprios para a obtenção de receitas
financeiras. O conceito de "carteiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil", está diretamente ligado ao objetivo de promover o desenvolvimento sócio-
econômico e não à obtenção de receitas financeiras da aplicação de recursos próprios.
O objeto social do banco está somente ligado à prestação dos serviços à sociedade como
um todo, e não à aplicação de recursos próprios. Não há nada expresso neste sentido.
No mundo fático, empresas ou instituições que são criadas somente para a obtenção de
receitas financeiras decorrentes de aplicações de recursos próprios, não são empresas
usuais (se é que existem), visto que não seria possível uma empresa obter recursos
próprios, sem possuir uma outra atividade que gere receitas, decorrentes de alguma
atividade de prestação de serviços, de comércio ou de indústria.
Desse modo, toda empresa ou instituição que aplica recursos próprios e aufere receita
financeira decorrente disto, necessariamente irá possuir uma outra atividade que gere
receita, seja decorrente da prestação de serviços, da comercialização ou industrialização.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

De forma lógica, nenhuma empresa ou instituição, seja um banco ou não, tem a
obrigação e sequer a necessidade de prever em seu objeto social a seguinte atividade:
aplicação de recursos próprios para obtenção de receitas financeiras.
Realidade societária que permite concluir que nenhuma receita financeira decorrente da
aplicação de recursos próprios pode ser caracterizada como uma receita operacional.
Porque, de operacional, nada tem esta atividade.
Logo, por força das atribuições concedidas aos Conselheiros deste nobre Conselho, é
importante reconhecer a omissão e obscuridade assim como é importante analisar se
estas poderiam reformar o decidido ou não, cabendo aos Conselheiros exporem suas
convicções sobre a concessão ou não dos efeitos infringentes.
Antes mesmo de expor se haverá a necessidade de conceder efeitos infringentes, mister
se faz colocar os fatos e fundamentos que levam à convicção de que receitas financeiras
resultantes de aplicações com recursos próprios deveriam ser excluídas da base de
cálculo da COFINS por não se tratarem de "receitas operacionais".
Por se tratar de "receita financeira" resultante de aplicações com recursos próprios, o
contribuinte estaria exercendo o mesmo direito concedido às instituições não financeiras
e demais contribuintes, sem distinção: o direito de excluir da base de cálculo do
COFINS as "receitas financeiras".
O STF é claro em permitir esta exclusão da base de cálculo conforme julgamento do RE
548.422 AgR / RJ do STF, no seu parágrafo sexto:
"6. As passagens em destaque revelam uma distinção conceitual sutil, mas que pode ser
expressiva quanto aos reflexos. Um exemplo disso é a receita proveniente de aplicações
financeiras. Caso fosse adotada a definição proposta pela instância ordinária, incidiria a
Cofins sobre tal verba. Por outro lado, adotado o conceito até então vigente na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, parcela de tal natureza seria, em tese,
excluída da base econômica da contribuição."
A única hipótese que permitiu que as autoridades administrativas admitissem que as
instituições financeiras não podem excluir da base de cálculo as "receitas financeiras", é
a de que instituições financeiras prestam serviços financeiros e esta seria uma hipótese
clara de base de cálculo para incidência de COFINS de acordo com o conceito de
"faturamento" aceito pelo Supremo Tribunal Federal STF (faturamento corresponde à
receita das vendas de mercadorias, de serviços ou de mercadoria e serviços). Vejam
julgamentos dos Recursos Extraordinários 346.084 (DJ 01/09/2006 - Rel p/ acórdão
Min. Marco Aurélio), 357.950, 358.273 e 390.840 (todos DJ 15.08.06 - Rel. Min.
Marco Aurélio).
Tal premissa utilizada pelas r. autoridades administrativas que negaram o direito
creditório para o contribuinte logicamente não se aplicam às "receitas financeiras"
resultante de aplicações com recursos próprios, pois estas são "receitas financeiras" que
qualquer pessoa jurídica ou física pode obter se aplicar seus recursos próprios e este
direito está expressamente garantido pelo RE 548.422 AgR / RJ do STF mencionado
acima.
Sobre as "receitas financeiras" operacionais das instituições financeiras ficou claro o
entendimento das decisões a quo, inclusive expresso que estão incluídas na base de
cálculo da COFINS aquelas "receitas financeiras" provenientes das aplicações com
recursos de terceiros, de clientes.
São as situações em que o banco aufere "receita financeira" ao realizar o serviços de
empréstimo bancário, pois os clientes pagam os juros e para estas situações as
instituições financeiras cobram tarifas e portanto se trata de uma prestação de serviço.
Uma "receita financeira" operacional, resultante de uma prestação de serviço.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

Mas quais são os recursos próprios das instituições financeiras? O embargante deixa
claro quais são em seu recurso voluntário, são aqueles recursos constantes do
Patrimônio Líquidos Obrigatório, conforme disposições constantes no Acordo de
Basiléia e originalmente na Resolução do Banco Central do Brasil BACEN n.o
2.099/94.
O contribuinte alega que para a aplicação dos recursos próprios não há cobrança de
tarifas, não há recursos de terceiros ou qualquer relação de consumo, para fins do
Código de Defesa do Consumidor. Este recursos próprios são aplicados, investidos e
geram "receitas financeiras" não operacionais.
Em análise da Resolução 2.099/94, vigente a época e portanto aplicável ao caso,
conforme Anexo II, verifica-se que há um limite mínimo deste patrimônio líquido, um
capital realizado de sete milhões de reais, à época.
Acontece que ao verificar a fórmula de cálculo deste Patrimônio Líquido na própria
Resolução, é possível verificar que este é 0,08 % do APR, sendo APR = resultado de
aplicações do ativo circulante mais resultados de aplicações do ativo permanente.
Portanto, para que seja concedido efeito infringente aos Embargos, com o objetivo de
reconhecer direito creditório, é importante que fique claro que, do ativo circulante, serão
considerados como recursos próprios somente o dinheiro em caixa que não seja de
origem de terceiros, que não tenha conexão com serviços prestados ou tarifas cobradas
pela instituição financeira.
Em adição, por "receitas financeiras" de aplicações de recursos próprios entende-se
serem aquelas receitas resultantes das aplicações dos recursos próprios do Patrimônio
Líquido (com as exceções acima e nos moldes da Tabela do Anexo IV da Resolução
BACEN 2.099/94 ) e aquelas receitas resultantes das aplicações do Lucro Líquido da
instituição financeira.
Por fim, durante esta sessão, a Turma sugeriu que ficasse claro que, em razão de todos o
exposto, inclusive no relatório, foi possível verificar que não há concomitância ou coisa
julgada em âmbito judicial (Mandado de Segurança no 2007.85.00.0058359, fls.
493/499), visto que o objeto de discussão não é a incidência da Cofins sobre as receitas
advindas das aplicações de recursos próprios, assim como não ficou definido no âmbito
judicial quais seriam as receitas operacionais ou não para as instituições financeiras.
Da mesma forma, esta Turma de julgamento sugeriu que fosse citado como precedente
recente a decisão proferida no âmbito da Câmara Superio de Recursos Fiscais, Acórdão
CSRF 9303005-051.
CONCLUSÃO.
Diante de todo o exposto, com fundamento no Art. 165 do CTN e em observação ao
decidido no M.S. 2007.85.00.005835-9 e decisões do STF, vota-se para que os
Embargos de Declaração sejam ACOLHIDOS e PROVIDOS para sanar a obscuridade
constante nas decisões a quo sobre a exclusão das "receitas financeiras" decorrentes de
aplicações de recursos próprios da base de cálculo da COFINS e conseqüentemente
reformar parcialmente o Acórdão 3403-003.413 – 4.a Câmara / 3.a Turma Ordinária,
proferido em 12 de Novembro de 2014, considerando também os fundamentos do
Acórdão 3403-003.375, para que seja reconhecido o direito creditório do contribuinte
relativo aos pagamentos indevidos resultantes de base de cálculo declarada
inconstitucional, excluídas desde já da base de cálculo do COFINS as "receitas
financeiras" de aplicações de recursos próprios.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima."

No mesmo sentido, com respaldo de precedente de julgamento realizado no
âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, Acórdão 9303-005.051, é importante
transcrever a declaração de voto proferida pelo Ex-Presidente desta Turma, o nobre conselheiro
Winderley Morais Pereira:

"Conselheiro Winderley Morais Pereira
A presente declaração esclarece a posição por mim adotado no julgamento do presente
processo, que decidiu por afastar a incidência das contribuições sobre as receitas
financeiras próprias da Recorrente, acompanhando a posição adotada pela Terceira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão 9303-005.051, que foi
assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EFEITO
SUBSTITUTIVO.
Matéria que foi objeto de Recurso de 1o Grau, prevalece a decisão de segundo grau em
substituição da decisão recorrida.
BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o
DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS
OPERACIONAIS.
As receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro (serviços
bancários e intermediação financeira) estão incluídas no conceito de faturamento/receita
bruta a que se refere a Lei Complementar no 70/91, não tendo sido afetado pela
alteração no conceito de faturamento promovida pela Lei no 9.718/98.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros."
Neste caminho transcrevo a seguir o voto vencedor do Conselheiro Charles de Mayer
Castro, que adotei como fundamentação para prolatar o meu voto no presente julgado.
"Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Redator
Com a devida vênia, discordo do il. Relator.
Com efeito, entendemos que a razão está com o relator do voto vencido, o Conselheiro
Rosaldo Trevisan.
O que temos aqui é uma ação judicial em que se reconheceu a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo preconizado no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
afastando, de conseguinte, a incidência da Cofins sobre as “receitas financeiras”.
Contudo, conforme nele brilhantemente exposto, não há, nas decisões judiciais nela
prolatadas, qualquer pronunciamento a respeito do que venham a ser, afinal, as tais
“receitas financeiras” para uma instituição financeira – mesma natureza da Recorrente.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.851 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909933/2011-82

Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a inconstitucionalidade do
alargamento, a Cofins passou a incidir apenas sobre as receitas decorrentes da prestação
de serviços e da venda de mercadorias – as chamadas "receitas operacionais" –, que
inequivocamente incluem, no caso das instituições financeiras, as receitas decorrentes
da intermediação financeira, ainda que assim contabilizada.
A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o relator do voto
vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira, não como receita
operacional, como também lá ressaltado.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso especial, também para excluir a
glosa de crédito em relação às receitas provenientes da aplicação de recursos próprios
e/ou de terceiros."
Winderley Morais Pereira”

Assim, para fins de liquidação do que deve ser excluído da base de cálculo, basta
que a Receita Federal observe a Resolução Bacen vigente à época das apurações e determine, em
analogia, o que foi determinado no mencionado precedente:

"...por "receitas financeiras" de aplicações de recursos próprios entende-se serem
aquelas receitas resultantes das aplicações dos recursos próprios do Patrimônio Líquido
(com as exceções acima e nos moldes da Tabela do Anexo IV da Resolução BACEN
2.099/94 ) e aquelas receitas resultantes das aplicações do Lucro Líquido da instituição
financeira."

Diante do exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para também excluir da base de cálculo das contribuições as receitas financeiras
provenientes das aplicações de recursos próprios.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 169
DF CARF MF
Original